Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDÔMINO. LOJISTA. SHOPPING CENTER. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não houve omissão, pois o acórdão foi claro e coerente ao expor que o condômino, seja de unidade comercial ou de unidade residencial, não possui legitimidade ativa para, de forma individual, ajuizar ação de exigir contas. Como salientado, tendo em vista que síndico e locador não se confundem, não há que se falar no direito individual do condômino de exigir a comprovação das despesas condominiais com base em dispositivo da lei no 8.245/1991.
3. Tampouco verifica-se a ocorrência de contradição, tendo em vista que, como explicitado no acórdão, dado o baixo valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, 8o do CPC.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.